Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704507-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISANTO CARNEIRO DE AGUIAR DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no REsp no 1.899.101/DF, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator